Tribunal: TJSP
Processo: 1011059-14.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Colisão frontal entre motocicleta e caminhão. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso do autor que não merece prosperar. Alegação de que o caminhão era conduzido por funcionário da empresa ré ou que estava a seu serviço que não restou minimamente comprovada. Boletim de ocorrência

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos morais e materiais. Acidente de trânsito. Colisão frontal entre motocicleta e caminhão. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. Recurso do autor que não merece prosperar. Alegação de que o caminhão era conduzido por funcionário da empresa ré ou que estava a seu serviço que não restou minimamente comprovada. Boletim de ocorrência lavrado a partir do depoimento do autor no qual não identificou o condutor, apenas a placa do caminhão, bem como narrou que retirou o veículo de empresa de nome "Tiail", nome que não tem relação com a empresa Ré. Foto do acidente que retrata a motocicleta embaixo da parte frontal de caminhão, que não permite visualizar a placa, mas apenas a cabine de cor branca com para-choque e para-lama pretos, sem identificação de qualquer empresa. Ré que comprovou que a placa constante do boletim de ocorrência é de um caminhão de propriedade de empresa diversa, bem como que seus caminhões possuem identidade visual diferente (branco com para-choque e para-lama azuis e identificação da empresa na porta da cabine). Ilegitimidade passiva confirmada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.